Tribunal: TJES
Processo: 0001265-65.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001265-65.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A SOCIEDADE e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Prova suficiente de materialidade e autoria. Confissão judicial. Depoimentos policiais coerentes. Dosimetria da pena. Pena-base acima do mínimo legal devidamente fundamentada. Natureza e quantidade da droga como circunstâncias preponderantes (art. 42 da Lei de Drogas). Tráfico privilegiado. Redução fixada em 1/2 mantida. Regime inicial fechado para réu reincidente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por acusados condenados pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após serem surpreendidos por policiais militares em área de mata conhecida pela preparação e embalagem de entorpecentes destinados à venda, ocasião em que foram apreendidas 35 buchas de maconha prontas para comercialização, aproximadamente 340g da mesma substância, balanças de precisão, aparelhos celulares e material de embalo. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, fixando pena privativa de liberdade e regime inicial fechado para um dos réus em razão da reincidência. A defesa recorreu pleiteando a redução da pena-base, a aplicação da fração mínima de aumento nas circunstâncias judiciais, a elevação da fração de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional menos gravoso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal ou majorada apenas na fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável; (iii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se é possível a fixação de regime inicial semiaberto para réu reincidente.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial que confirmou a presença de tetrahidrocanabinol (THC) nas substâncias apreendidas, identificadas como maconha, além da apreensão de instrumentos típicos da atividade de tráfico, como balanças de precisão e material de embalagem.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados pela confissão judicial dos próprios acusados, que admitiram estar embalando drogas destinadas à comercialização.

A elevação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada na natureza e na quantidade da droga apreendida, circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, não se impondo a aplicação automática da fração de 1/6 quando as peculiaridades do caso evidenciam maior gravidade concreta da conduta.

A redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não constitui direito subjetivo à aplicação da fração máxima, cabendo ao magistrado fixar o percentual de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sendo adequada a diminuição em 1/2 diante da natureza da substância apreendida.

A fixação do regime inicial fechado para réu reincidente mostra-se correta, em consonância com o art. 33, §2º, do Código Penal, considerando a pena aplicada e a existência de condenação definitiva anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Lorran Marculino Loose e Ramão Félix Torres
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0001265-65.2024.8.08.0012, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consistente no tráfico ilícito de entorpecentes.

Irresignados, os acusados interpuseram recurso de apelação. No que se refere ao apelante Ramão Félix Torres, a defesa sustenta, em síntese, que houve indevida exasperação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, uma vez que o Juízo reconheceu inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, mas ainda assim majorou a pena em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida.

Argumenta que a quantidade de entorpecente apreendida, correspondente a pouco mais de 463 gramas de maconha, não seria expressiva a ponto de justificar a elevação da pena-base, aduzindo ainda que a natureza da substância não poderia ser considerada negativamente, sob o argumento de que se trata de droga considerada menos nociva e cujo porte para consumo pessoal até determinado limite teria sido objeto de recente discussão no Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, portanto, que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal.

Subsidiariamente, requer que, caso mantida a exasperação da pena-base, seja observado o critério jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consistente na aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A defesa também se insurge contra o regime inicial fechado fixado para o cumprimento da pena, argumentando que o apelante foi condenado a pena inferior a oito anos de reclusão e que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis, razão pela qual sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso, requerendo, assim, a fixação do regime inicial semiaberto.

Por sua vez, em relação ao apelante Lorran Marculino Loose, a defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da fração aplicada à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pugnando pela aplicação da fração máxima de 2/3, sob o argumento de que o acusado é primário, não possui antecedentes e não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001265-65.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAN MARCULINO LOOSE, RAMAO FELIX TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de junho de 2024, por volta das 11 horas e 02 minutos, na Rua 134, Bairro Nova Rosa Da Penha, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar 35 (trinta e cinco) buchas grandes da substância entorpecente conhecida como “maconha”, prontos para venda; além disso foi encontrado aproximadamente 340g (trezentos e quarenta gramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha”, conforme BU nº 549744456 de fls. 11/16, registro dos autos de apreensão de fls. 41/42 e de constatação provisório da natureza das drogas de fls. 44, ambos do ID 4548147. Segundo os registros dos acontecimentos, na data e horário mencionados, durante patrulhamento tático na região do Bairro Nova Rosa Da Penha, Militares adentraram em uma região de mata onde é de conhecimento das Guarnições que indivíduos lá guardam e embalam entorpecentes para posteriormente realizarem seu comércio. Ocorre que chegando em certo ponto da mencionada mata, foi possível visualizar 05 (cinco) indivíduos no ato de embalar entorpecentes. Ao ser dada voz de abordagem, um deles, sendo este com a cútis branca e estava sem camisa, levantou-se e empreendeu fuga junto com os demais e logo efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo na direção dos Policiais. Assim, para revidar e cessar a injusta agressão o SGT Thiago efetuou 08 (oito) disparos. Em seguida, foi solicitado apoio via rádio e após foi feito um cerco na região, de forma que lograram êxito em abordarem 02 (dois) dos indivíduos que estavam no local dos fatos, sendo identificados como Ramão Felix Torres e Ramon Marculino Loose, ora denunciados. Cumpre esclarecer que o mencionado indivíduo que realizou os disparos conseguiu se evadir junto com os outros, não sendo, portanto, possível identificá-lo. Aflora-se dos autos que no local dos fatos onde os denunciados estavam embalando entorpecentes, foram encontradas 35 (trinta e cinco) buchas grandes da substância entorpecente conhecida como “maconha”, prontos para venda; além disso foi encontrado aproximadamente 340g (trezentos e quarenta gramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha”; além de material de embalo e 04 (quatro) aparelhos celulares. Ante o exposto, os denunciados juntamente com o material apreendido foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica para adoção das medidas legais cabíveis. Insta frisar que ambos os denunciados confirmaram que estavam ajudando no embalo de droga para o tráfico de Nova Rosa da Penha, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 22 e 26, amos do ID 45848147. [...]

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada nos autos, notadamente pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado, bem como pelo laudo pericial de exame químico, que confirmou a presença de tetrahidrocanabinol (THC) nas substâncias arrecadadas, identificando-as como Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha.

No local da abordagem foram apreendidas 35 buchas da substância prontas para venda, aproximadamente 340g de maconha, três balanças de precisão, quatro aparelhos celulares e material destinado ao embalo de entorpecentes, elementos que evidenciam a destinação mercantil do material apreendido.

A autoria, por sua vez, também se encontra suficientemente comprovada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Em juízo, os policiais militares responsáveis pela ocorrência relataram que realizavam patrulhamento preventivo em região de mata conhecida pela preparação de drogas destinadas ao comércio, quando visualizaram diversos indivíduos manipulando entorpecentes.

Segundo narraram, ao perceberem a presença policial, os indivíduos empreenderam fuga, tendo sido possível alcançar e deter os ora apelantes.

Durante as buscas no local foram encontradas as substâncias entorpecentes e os instrumentos usualmente utilizados na atividade de tráfico.

Tais relatos foram corroborados pelos próprios acusados.

Conforme registrado na sentença e na mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, Lorran Marculino Loose e Ramão Félix Torres, ao serem interrogados judicialmente, admitiram a veracidade da imputação, declarando que efetivamente se encontravam no local preparando e embalando drogas destinadas à venda.

A confissão judicial, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos agentes de segurança pública e à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes acompanhada de instrumentos típicos da mercancia ilícita, forma um conjunto probatório harmônico e robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau quanto à prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Superada a análise da responsabilidade penal, passa-se ao exame das insurgências defensivas relativas à dosimetria da pena.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa dos apelantes sustentam a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/6 por cada vetor, argumentando que a quantidade apreendida não seria expressiva e que a natureza da droga seria menos nociva, citando julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal. Tal tese não prospera.

O artigo 42 da Lei de Drogas estabelece que a natureza e a quantidade da substância são circunstâncias preponderantes sobre as demais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O aumento aplicado pelo juízo de primeiro grau, fundamentado na elevada quantidade e na natureza entorpecente, guarda estrita proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta, sendo insuficiente o patamar de 1/6 quando o magistrado, pautado pelo livre convencimento motivado, identifica que o volume e a nocividade extrapolam os limites inerentes ao tipo.

Quanto ao pleito de Lorran Marculino Loose para elevar o quantum de diminuição do tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3, impõe-se a sua rejeição.

O benefício previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 não constitui direito subjetivo à redução máxima, mas discricionariedade vinculada ao julgador, que deve observar as peculiaridades do caso concreto.

A sentença fixou a redução em 1/2, fundamentando com suficiência que a natureza dos entorpecentes, de alto grau viciante, desaconselha a aplicação da benesse no patamar superior, mantendo-se a medida em conformidade com o entendimento desta Egrégia Câmara.

Relativamente ao regime prisional de Ramão Felix Torres, a pretensão de fixação do semiaberto é incabível.

O magistrado a quo aplicou corretamente o regime fechado, vez que o apelante ostenta condenação definitiva anterior, o que o torna reincidente, circunstância que, aliada à pena privativa de liberdade imposta, impõe a fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada no decisum monocrático, que bem ponderou a necessidade de prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Em atenção aos autos, verifico que o Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena do acusado
Lorran Marculino Loose
, utilizou-se da quantidade e da natureza das drogas apreendidas tanto para exasperar a pena-base como para modular a fração de redução da pena pela aplicação do tráfico privilegiado.

Tal prática, todavia, é expressamente vedada pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento do Tema nº 712 da Repercussão Geral, que determina que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

Não obstante, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes, entendo que a pena-base poderia ser exasperada por tal circunstância, mantendo-se a utilização da quantidade e da natureza dos entorpecentes apenas na terceira fase da dosimetria da pena.

Desse modo, acompanho a conclusão do voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se o
quantum
de pena aplicado aos acusados.